Tribunal: STF
Processo: RE 1357064
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 973 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A impetrante, que apresentou o RE, foi aprovada nas etapas iniciais do concurso para Prestação do Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, para o cargo de nível superior em Odontologia/Ortodontia.



    2. O Edital do certame público tinha cláusula expressa de eliminação de candidatas que se apresentassem grávidas ao Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF)



    3. A parte foi aprovada no TACF; todavia, na fase posterior, de avaliação médica e psicológica, foi eliminada do processo seletivo por apresentar o resultado do exame “beta-HCG” positivo, denotando, portanto, um possível estado gravídico. 



    4. Entretanto, ficou constatado que se tratava de uma gravidez ectópica. A impetrante submeteu-se a uma cirurgia para retirada de sua tuba uterina, apresentando atestado médico que a liberava para participar das próximas etapas do concurso, que se iniciaram em 19/10/2020, ou seja, 6 (seis) dias após o vencimento do atestado médico.



    5. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 973 da repercussão geral, no RE 1.058.333, de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    6. No entanto, feitas as devidas adaptações, o precedente se ajusta ao caso concreto.



    7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do referido precedente paradigma, fixou tese no sentido de que: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” 



    8. Não obstante o Tema 973 refira-se à eliminação de candidata gestante quando da realização do teste de atividade física, com mais razão ainda a tese deve ser aplicada à candidata que logrou êxito no TACF, mas, quando da realização de exames clínicos, foi considerada inapta para prosseguir no concurso, única e exclusivamente em razão de sua gestação – a qual inclusive acabou interrompida. 



    9. Agravo Interno a que se nega provimento.